Tribunal: TJDFT
Processo: 0712102-21.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712102-21.2022.8.07.0018 RECORRENTE: JORGE ESTEVES TEIXEIRA JÚNIOR RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. MÉDICO. PENITENCIÁRIA I DO DISTRITO FEDERAL. ANEXO 14 DA NORMA REGULAMENTADORA 15 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO. PERÍCIA TÉCNICA INDIVIDUALIZADA. TRATAMENTO DE PACIENTES. DOENÇAS INFECTOCONTAGIOSAS. AREA DE ISOLAMENTO. INEXISTÊNCIA. LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE TRABALHO – LTCAT. FÉ PÚBLICA. VERACIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A Lei complementar 840/2011, ao tratar do adicional de insalubridade e de periculosidade, condicionou a percepção do benefício à exposição habitual e permanente do servidor a condições atípicas suportadas durante a jornada de trabalho, a serem aferidas com base nas situações estabelecidas em legislação específica. 2. Consoante se extrai da Norma Regulamentadora 15, Anexo 14, aprovada pela Portaria no 3.214, de 08 de julho de 1978, do Ministério do Trabalho, são consideradas atividades insalubres em grau máximo os trabalhos e operações em contato permanente com pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas, bem como objetos de seu uso, não previamente esterilizados. 3. A perícia individualizada no local de trabalho do apelante constitui elemento indispensável para verificar as reais condições suportadas pelo servidor em sua rotina laboral e aferir, na hipótese, o grau de insalubridade eventualmente incidente sobre as atividades objeto da perícia. Entendimento perfilhado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: REsp 1.400.637/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24.11.2015. 4. Malgrado milite em favor do laudo pericial os atributos de imparcialidade e isenção, o Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho – LTCAT, elaborado para constatação de condições insalubres e/ou periculosas, relacionadas às atividades ou ambientes de trabalho dos servidores, goza igualmente de fé pública, porquanto produzido na esfera administrativa. 5. Para a caracterização do grau de insalubridade é imprescindível a existência de elementos concretos, evidenciando o enquadramento da atividade aos parâmetros legais e regulamentares previamente definidos; ou seja, a conclusão deve encontrar supedâneo na realidade fática e jurídica da demanda. 5.1. No caso em exame, as imagens carreadas ao laudo pericial revelam inexistir no local periciado, onde o apelante exerce seu labor, área de isolamento, destinada ao atendimento exclusivo e apartado de pacientes contaminados por doenças infectocontagiosas, o que impede a concessão do adicional de insalubridade no grau máximo. 6. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação ao artigo 371 do Código de Processo Civil, asseverando que deve ser adotada a conclusão do laudo pericial bem como a concessão do adicional de insalubridade em grau máximo, conforme indicado pelo perito. Argumenta que a constatação do adicional somente seria atestado por perícia específica, segundo Decreto Distrital 32.547/2010. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. Em contrarrazões, o recorrido pugna pela majoração dos honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece prosseguir em relação à alegada contrariedade ao artigo 371 do CPC, uma vez que restou assentado no aresto resistido: “O Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho – LTCAT, juntado ao ID 55130950, concluiu que o servidor faz jus à concessão do adicional de insalubridade em grau médio, não havendo qualquer elemento indicativo de áreas de isolamento instaladas no seu local de trabalho, hábeis a justificar o pagamento do adicional no grau máximo. Feitas tais considerações, reputo haver motivos suficientes, consoante fundamentação supra, para afastar a conclusão da perícia judicial, ante a inexistência de provas aptas a demonstrar o requisito indispensável – área de isolamento – para a concessão do adicional de insalubridade no grau máximo” (ID 57669185). Logo, para infirmar a conclusão a que se chegou o órgão julgador seria indispensável o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, para aferir se a totalidade do adicional pleiteado deve ser feito por perícia específica, seria imprescindível a incursão em decreto local, “inviabilizando, assim, a análise da insurgência, na via do recurso especial” (AgInt no REsp 1637699/DF, rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe 2/3/2020). A corroborar: AgInt no REsp n. 2.110.767/MG, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 11/4/2024. Igualmente o apelo não deve transitar quanto à arguida divergência interpretativa, tendo em vista que não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnado e paradigmas. Com efeito, a Corte Superior decidiu que “a divergência exige a comprovação por meio do cotejo analítico entre os acórdãos, que demonstre a adequada identidade ou similitude suficiente das situações fáticas e jurídicas que obtiveram conclusões diversas, de forma clara e precisa, apontando de forma inequívoca as circunstâncias que demonstram a divergência no ponto guerreado, nos termos do art. 1.043, § 4o, do CPC/2015 e do art. 266, § 4o, do RISTJ, não servindo o recurso ao mero rejulgamento” (AgInt nos EAREsp n. 1.781.428/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 14/5/2024, DJe de 16/5/2024). Por fim, quanto ao pleito, em contrarrazões, de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027